Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026112-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO CASTEDO - CPF: 156.869.221-87 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6468-02 (RECORRIDO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

FERIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DAS RECLAMADAS EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DO RECLAMANTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência
a)
condenou as reclamadas, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 1.023,64 (um mil e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), na forma simples; e
b)
condenou as reclamadas, também de forma solidária, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal do reclamante é o ressarcimento em dobro e a majoração dos danos morais.

Escopo recursal do Banco Bradesco e julgamento de improcedência.

Comprovada a não contratação dos serviços. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

Serviço de seguro não contratado e debitado na conta bancária do consumidor.

Inexistindo prova da contratação do serviço por parte do consumidor, a restituição deve se dar em dobro.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se a razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos conhecidos e apenas o do reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência que
a)
condenou as reclamadas, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 1.023,64 (um mil e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), na forma simples; e
b)
condenou as reclamadas, também de forma solidária, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais e a condenação das reclamadas em repetição de indébito.

O Banco Bradesco S.A, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para configurar no polo passivo da demanda. No mérito, postula a reforma da sentença para improcedência.

Tanto a parte reclamante quanto o Banco Bradesco apresentaram contrarrazões.

A reclamada ACE Seguradora S.A restou inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 – Ilegitimidade Passiva

O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo, que resultou no dano, estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Com efeito, a responsabilidade do Banco Bradesco S.A deve ser
reconhecida e mantida
.

2 - Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença (pedido indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se existe o dever das reclamadas em indenizar o reclamante a título de danos morais e materiais, tendo em vista a negativa de contratação do seguro que é lançado em sua conta bancária.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante aduz que que é correntista do Banco Bradesco S.A e ao analisar seu extrato bancário observou vários descontos mensais em sua conta, referente a seguro da empresa Chubb Seguros Brasil S.A, que alega não ter contratado, totalizando o valor de R$ 1.023,64 (um mil e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

O juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a falha na prestação do serviço, pois cabia às reclamadas demonstrar a regular contratação pelo reclamante do serviço que originou os descontos na conta bancária.

Todavia,
in casu
, não há se falar em devolução na forma simples, pois restou claro que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (EAREsp n. 676.608 – paradigma; EAREsp n. 664.888; EAREsp n. 664888; EAREsp n. 600.663; EREsp n. 1.413.54; e EREsp n. 1413542), entendeu por excluir a necessidade de comprovação de má-fé, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar que a cobrança indevida decorreu de um engano justificável.

Assim, o reclamante faz jus ao recebimento em dobro da quantia descontada de sua conta bancária.

Em relação ao
quantum
indenizatório, observo que a parte reclamante assiste razão, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de cobrança e desconto indevido, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes reclamadas.

Em face do exposto, conheço dos recursos inominados, pois tempestivos, e
dou provimento ao recurso do reclamante
, para: a) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.047,28 (dois mil, quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), já calculado em dobro, a título de danos materiais, e b) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a parte reclamante em custas e em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Banco Bradesco S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021